Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-76.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000997-76.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR ASSISTENTE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE MESTRADO EM ENFERMAGEM OU ÁREA AFIM. TÍTULO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE. NÃO ENQUADRAMENTO. JUÍZO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE ADMINISTRATIVO ISOLADO QUE NÃO GERA DIREITO À REPETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Gabriela Souza de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, na qual a autora pretendia o reconhecimento de seu título de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente como titulação em área afim ao Curso de Enfermagem, para fins de provimento de cargo público de Professor Assistente, na matéria Enfermagem Fundamental, objeto do Edital nº 15/2018. A autora sustentou que o edital exigia graduação em Enfermagem e titulação mínima de Mestre em Enfermagem ou em áreas afins, sem definir previamente quais seriam tais áreas, e alegou que seu curso de mestrado possuía sublinha de pesquisa em Saúde e Meio Ambiente, além de dissertação voltada à formação profissional em Enfermagem, o que demonstraria afinidade material com a área exigida. Defendeu, ainda, que sua inscrição foi homologada com pendência sanável, que seu título foi considerado para pontuação na prova de títulos, que havia docentes da própria universidade nomeados em concursos anteriores com a mesma titulação e que a recusa administrativa posterior violaria a isonomia, a impessoalidade, a segurança jurídica e a proteção da confiança. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é ilegal o ato administrativo da universidade que deixou de reconhecer, para fins de investidura em cargo de Professor Assistente na área de Enfermagem Fundamental, o título de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da candidata como titulação em área afim à Enfermagem, apesar da ausência de enumeração prévia das áreas afins no edital, da homologação da inscrição com pendência, da atribuição de pontuação ao título na fase classificatória e da alegação de precedentes administrativos favoráveis. III. Razões de decidir 1. O edital do certame vinculava a Administração e os candidatos, ao exigir, de forma expressa, graduação em Enfermagem e titulação mínima de Mestre em Enfermagem ou em áreas afins, cabendo à Administração universitária proceder à concretização técnico-acadêmica do conceito de “área afim”, sem que isso implique nulidade da cláusula editalícia. 2. A definição da afinidade entre a titulação apresentada e a área de ensino objeto do concurso insere-se em juízo técnico da Administração, especialmente em seleção para o magistério superior, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir a avaliação acadêmico-institucional, salvo em caso de manifesta ilegalidade, arbitrariedade, irrazoabilidade ou desvio de finalidade, o que não se verificou. 3. A motivação adotada pela universidade baseou-se em critério objetivo, consistente no enquadramento do curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente na área de avaliação em Ciências Ambientais perante a CAPES, reputado incompatível, para os fins do edital, com a titulação exigida para a disciplina de Enfermagem Fundamental. 4. O fato de a dissertação da candidata versar sobre tema relacionado à Enfermagem e ao meio ambiente não é suficiente para, isoladamente, comprovar o preenchimento do requisito editalício, uma vez que a exigência recai sobre a natureza da titulação e sua inserção acadêmica, e não sobre o conteúdo específico do trabalho final apresentado no curso. 5. A declaração emitida por coordenador do programa de pós-graduação no sentido de haver afinidade entre o curso concluído e a área de Enfermagem constitui elemento favorável à candidata, mas não afasta, por si só, a conclusão técnico-administrativa da instituição promotora do certame. 6. A atribuição de pontuação ao título na fase de avaliação de títulos não gera direito subjetivo ao reconhecimento definitivo da titulação para fins de nomeação, sobretudo porque a própria homologação da inscrição registrou a pendência relativa à ausência de “Mestrado na área exigida”, a ser examinada no momento oportuno, nos termos do edital e da Portaria nº 533/2018. 7. A alegação de quebra da isonomia, fundada em nomeações pretéritas de docentes com a mesma titulação, não autoriza o reconhecimento do direito postulado, pois eventual precedente administrativo isolado ou mesmo orientação anterior mais favorável não obriga a Administração a reproduzir ato que reputa incompatível com a legalidade, nem configura direito à repetição de eventual equívoco pretérito. 8. Não se demonstrou, no caso concreto, mudança abrupta e imotivada de orientação normativa geral apta a ensejar a incidência do art. 23 da LINDB, mas apenas a adoção, no certame em exame, de juízo técnico quanto à inadequação da titulação apresentada ao requisito editalício. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A expressão ‘área afim’, constante de edital de concurso público para magistério superior, consubstancia conceito técnico-administrativo cuja concretização compete à Administração universitária, observado o princípio da vinculação ao edital. 2. Inexistindo demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da Administração para reconhecer, por conta própria, a afinidade entre titulação acadêmica e a área objeto do certame. 3. A pontuação do título em fase classificatória e a existência de precedente administrativo retérito não geram direito subjetivo à investidura quando não comprovado o preenchimento do requisito editalício para a nomeação.” Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000997-76.2021.8.05.0103, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA